Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.

2. Constatada omissão no acórdão, devem ser parcialmente acolhidos os Embargos Declaratórios para integrar o julgado, sem efeitos infringentes.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.